Tribunal: TJMT
Processo: 1016062-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1016062-23.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL.
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital e o Juízo da 2a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comar de Cuiabá.
Na espécie, trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Stefani Silva Carvalho, em desfavor de Anderson Luiz de Amorim, visando o cumprimento de acordo homologado nos autos Ação de Divórcio Direto Consensual de no 1024075-19.2019, de competência das Turmas de Câmaras Cíveis, conforme preleciona o Art. 17, II, d, do RITJ/MT. Veja-se:
Art. 17 - Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de direito Privado compete: (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)
(...)
II - Julgar:
(...)
d) os conflitos de competência em matéria cível de sua competência entre Juízes de Primeira Instância; (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 - TP). [Destaquei]
Ante o exposto, determino a redistribuição do feito para uma das Turmas de Direito Privado.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora